Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711887-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: LUCI ROSANE ANDRE SILVA RIBEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Na petição de ID 23493206, o recorrente CARTÃO BRB S.A. requer a juntada da planilha de cálculos relativa à condenação, a guia de depósito judicial com o respectivo comprovante de pagamento e demonstrativo de estorno dos débitos objeto da obrigação, requerendo a extinção do feito. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024